Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-94.2024.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000156-94.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO FELIPE SILVA DE CARVALHO - CPF: 020.339.021-02 (APELANTE), WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 058.082.261-39 (APELANTE), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI
ANTI
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. PALAV
RAS DOS POLICIAIS DEMONSTRARAM A
OCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
AO PRIMEIRO APELANTE
. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. ACUSADO POSSUI MAUS ANTECEDENTES. PENA FINAL MANTIDA.
3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
4.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do
s
apelante
s
, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.
O tráfico privilegiado pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal desiderato, de modo que, constatado os maus antecedentes do
primeiro
apelante
, não faz jus ao benefício.

3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Sérgio Felipe Silva de Carvalho
e
Wellington Camargo de Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000156-94.2024.8.11.0018, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT,
condenando
o primeiro
à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
e
pagamento de 571 (
quinhentos e setenta e um
) dias-multa,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06);
o segundo
à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão,
em regime
aberto, e
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

A Defensoria Pública,
nas razões recursais que se encontram no ID
220170800
, postula:
“I. Seja reformada a sentença
primeva
para reconhecer a desclassificação da conduta dos apelantes Wellington Camargo de Oliveira e Sérgio Felipe Silva de Carvalho para a figura do usuário, art. 28 da lei 11.343/06; II. Sendo mantida a condenação do apelante Sergio Felipe Silva de Carvalho, requer a reforma da sentença de primeiro grau para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da lei 11.343/06 em sua fração máxima;”
;
e, (
iii
)
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões constantes no ID
220170802
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso
, a fim de que a sentença absolutória seja mantida. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer encontradiço no ID 224377693,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
220170730
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de dezembro de 2023, por volta das 00h45min, em via pública, na Rua Marília, em Juara/MT,
SERGIO FELIPE SILVA DE CARVALHO e WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA
traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 20 (vinte) pinos de cocaína, com massa total de 36 (trinta e seis) gramas 600 (seiscentos) miligramas, além do valor de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais), conforme termo de apreensão de ID. 138795773 e auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas de ID. 138795774.

Na referida data, a equipe da Polícia Militar foi acionada com a informação de que dois homens com vestes escuras, sendo um magro e outro com o cabelo de cor azul, estavam comercializando entorpecentes para clientes e transeuntes que frequentam o estabelecimento comercial Distribuidora e Conveniência “In
Beer
”.

Deslocando-se até o endereço indicado, os agentes visualizaram
SERGIO
tentando evadir-se do local ao perceber aproximação da guarnição policial.

Ao realizar a abordagem dos denunciados e em busca pessoal foram encontrados com
SERGIO
15 (quinze) pinos de cocaína e a quantia de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). Com o denunciado
WELLINGTON
, foram encontrados 05 (cinco) pinos de cocaína e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Perante a autoridade policial, o denunciado
SERGIO
nega o tráfico de drogas, alegando que a droga localizada com ele era para o seu consumo pessoal.

Por sua vez, o denunciado
WELLINGTON
utilizou o direito de permanecer em silêncio.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
SERGIO FELIPE SILVA DE CARVALHO e WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA
como incursos nas sanções do
artigo 33, caput, Lei n. 11.343/2006

[...]

Negritos no original

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de substâncias entorpecentes em poder do
s
apelante
s
, consoante se vê dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
220170389
); boletim de
ocorrência
(ID
220170391
); termo de exibição e apreensão (ID
220170703
);
auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícita
(ID
220170704
); laudo de exame definitivo de entorpecente (ID
220170762
);
relatório policial (ID
220170723
); bem como da prova testemunha
l
produzida durante a instrução processual.

No que
concerne
à autoria
do crime de tráfico
, não obstante
o
s

apelantes
tenha
m
admitido a propriedade d
os
entorpecentes
apreendid
o
s em poder
deles
, consistentes em
20
(
vinte
) porções, pesando
36
,
600
g (
trinta e seis

grama
s
e
seiscentos
mili
gramas), de cocaína,
defenderam

a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o
s
entorpecente
s

apreendidos
se destinava
m

unicamente
ao consumo pessoal
de ambos
.

Com efeito, o policial militar
Alecio

Ruel
Ferreira da Silva, ao ser ouvido na fase extrajudicial, confirmou o crime em discussão, pontuando que receberam a denúncia de que dois indivíduos estariam praticando o crime de tráfico, conforme se infere do depoimento abaixo reproduzido:

[...] em horário aproximado da 01 da madrugada de hoje, 17/12/2023, diz ter sido acionado por pessoa que não desejava revelar sua identidade por medo de represarias de que na região central desta cidade haviam dois homens com vestes escuras, sendo um magro e outro com o cabelo de cor azul realizando o comércio de entorpecentes para clientes e transeuntes que frequentam o estabelecimento comercial Distribuidora e Conveniência In
Beer
, localizado na Avenida Rio Arinos, em frente
a
Loja
Martinello
, nesta cidade. Que juntamente com outros colegas diligenciaram nas imediações do estabelecimento referido quando em dado momento avistou um dos suspeitos, mais tarde identificado como sendo Sergio Felipe Silva Carvalho na Rua Marilia, na via lateral da Loja
Martinello
. Que ao avistar a GUPM Sergio Felipe tentou
evadir-se do local correndo pela Avenida Rio Arinos, contudo, restou abordado. Que na posse de Sergio localizaram e arrecadaram 15 (quinze) pinos de
substancia
análoga a cocaína e o valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) em espécie. Que ao retornarem ao local da primeira abordagem, durante revista pessoal, localizaram na posse do maior imputável Wellington Camargo de Oliveira 5 (cinco) pinos de
substancia
análoga a cocaína, bem como a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie e um aparelho celular
Galaxy
de marca Samsung, de cor cinza ou prateado. Que ao serem indagados sobre a procedência das drogas ambos os suspeitos informaram que compraram R$ 1.000,00 (mil reais) em cocaína e as revendiam ao preço de R$ 100,00 (cem reais) cada pino de cocaína. Que tanto Welinton como Sergio Felipe se negaram a informar de quem haviam comprado o entorpecente. Que diante dos fatos conduziram Wellington e Sergio para esta Delegacia de Polícia [...]

Da mesma forma
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, eis o depoimento do policial militar
Allan do Prado Figueiredo

condutor do flagrante, reproduzido na sentença condenatória da seguinte forma:

[...] quando ouvido em juízo, o policial militar Allan do Prado
Florencio
afirmou que receberam denúncia anônima de que perto da conveniência
inbeer
estaria ocorrendo tráfico de drogas por duas pessoas, tendo o denunciante anônimo informado as características dos abordados. Assim foram averiguar a denúncia e na rua Marília, próximo a um caminhão da loja
martinello
que estava estacionado, quando o réu Sergio viu a viatura
o mesmo
saiu correndo em direção
a
avenida tendo dispersado alguns pinos de cocaína e uma bolsa e que posteriormente conseguiram fazer a abordagem
do mesmo
. Afirmou ainda que outro policial que estava na viatura ficou no local em que os réus se encontravam junto com o réu WELLINGTON, o qual também estava na posse de outros pinos de cocaína. Afirmou ainda que indagou a ambos os réus e que
os mesmos
afirmaram que estavam com os pinos de cocaína para a venda, bem como já tinham vendido alguns pela quantia unitária de R$100,00.

O depoimento acima foi confirmado na íntegra pelos policiais militares
Alecio

Ruel
Ferreira da Silva e Márcio César de Souza, os quais também participaram da ocorrência. [...]

Infere-se, pois, dos depoimentos dos policiais militares, acima reproduzidos, que
atuaram na prisão em flagrante dos acusados, os quais relataram que
receberam denúncia anônima de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes na rua Marília, razão pela qual a guarnição se deslocou ao local indicado e flagraram duas pessoas com idênticas características
;
que após avistarem a viatura,

Sergio

tentou empreender
fuga
do local, entretanto foi abordado e encontradas 15
(quinze)
porções do entorpecente, mais
R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais)
em dinheiro; com o recorrente

Wellington
foi encontrado
5 (cinco) porções de cocaína e R$ 110
,00
(cento e dez reais) em espécie.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema,
alias
,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023
)
Destacamos

Ademais, cumpre registrar que, ainda que se considere plausível a dependência química
de
Sérgio e
Wellington
, o uso de entorpecentes não permite concluir pelo afastamento da traficância, uma vez que a confusão entre o consumo e a mercancia constitui meio consequencial e oportuno à manutenção do vício
danoso
.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/
2006.”

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato
da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Logo, não é demais repetir, ficando comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o
fornecimento gratuito para terceiro, é imperativ
a a manutenção da condenação dos apelantes

pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

No que concerne à incidência da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida pela defesa do apelante

Sergio Felipe
, é cediço que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é,
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de D
rogas, não deixa qual
quer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200-201)

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, agiu com acerto ao deixar de aplicar ao apelante a benesse em alusão, tendo em vista que ele não preenche o requis
ito
de possuir bons antecedentes
, tanto que foi valorado negativamente na primeira fase dosimétrica
os antecedentes desse apelante que possui uma condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo por fato anterior e transito em julgado posterior ao crime de tráfico de drogas objeto da ação penal que deu origem a este recurso
(SEEU - 2000006-20.2024.8.11.0108).

Destarte, como o recorrente
Sergio Felipe

é reincidente
, não se pode admitir a aplicação em seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no ci
tado § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de apelação criminal
interposto por
Sérgio Felipe Silva de Carvalho
e
Wellington Camargo de Oliveira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024